Tribunal: TJDFT
Processo: 0715175-92.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. RECURSO DO BANCO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS A SEREM INDENIZADOS. REEMBOLSO JÁ EFETUADO. RECURSO DA PARTE AUTORA. RECEBIMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DESDE O DESEMBOLSO DA PRIMEIRA PARCELA ATÉ O RESSARCIMENTO DO VALOR NOMINAL DA COMPRA. CABÍVEL. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELA COMPRA FRAUDULENTA EM DOBRO. FRAUDE COMPROVADA. JUSTIFICATIVA ACOLHIDA. AFASTA SANÇÃO CONSUMERISTA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AMBOS RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. As partes interpuseram recurso em face da sentença que julgou: “PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar a empresa ré a pagar à autora o valor de R$ 1022,80 (um mil e vinte e dois e oitenta centavos) relativo à compra contestada e realizada no dia 13/05/2021. A quantia deverá ser atualizada pelo INPC e com juros de 1% ao mês a contar de cada desembolso. Deverá ser descontada a quantia de R$ 1022,80 ( um mil e vinte e dois reais e oitenta centavos) pagos dia 25/10/2022”.
2. Recurso do banco réu cabível e tempestivo. Custas processuais e Preparo Recursal apresentados (ID no 45245679 a 45245680). Contrarrazões apresentadas pelo banco de ID no 45004791.
3. Recurso da parte autora cabível e tempestivo. Custas processuais e Preparo Recursal apresentados (ID no 45004781 a 45004784). Sem contrarrazões apresentadas pelo Banco requerido.
4. Em breve súmula, a parte autora afirma que em 07/2021 percebeu cobrança de compra em seu cartão de crédito, parcelada em 10 vezes de R$ 102,28, compra realizada em 13/05/2021. Relata que entrou em contato com o requerido para informar sobre a fraude, porém este se manteve inerte, o que acarretou a necessidade de pagamento do valor integral da compra (R$ 1.022,28), a qual, devidamente atualizada, totaliza R$ 1.223,27. Requereu a condenação do banco a repetição de indébito em dobro (R$ 2.446,54); a declaração de inexistência do débito referente ao valor da compra, além de reparação pelos danos morais vivenciados. Em contestação, o banco afirmou que o valor de R$ 1.022,28 foi integralmente devolvido em 25/10/2022, arguindo preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso, com o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. Em réplica, a autora confirma a devolução do valor de R$ 1.022,28, requerendo apenas a correção monetária e os juros durante o tempo em que seu pedido ficou em análise. Ratificou os termos da petição inicial.
5. RECURSO DO BANCO. Em suas razões recursais, o recorrente/requerido arguiu preliminar de falta de interesse de agir, pois o reembolso do valor da compra impugnada pela autora foi devidamente reembolsado em 25/10/2022. Assevera que prestou toda a assistência à recorrida/autora, não havendo mais medidas a serem adotadas.
6. Inicialmente, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, pois é certo que a necessidade de deflagração da demanda judicial para garantir direitos que a parte autora entende possuir é suficiente para demonstrar seu interesse de agir. Preliminar rejeitada.
7. No caso sob análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), conforme Súmula 479 do STJ.
8. Quanto ao mérito, conforme se verifica pela fatura de ID no 45004602, pg. 10, foi realizada compra parcelada em 10 vezes no valor mensal de R$ 102,28, descrição “DIVERSOS .SANTANA DE PA”, primeira parcela cobrada a partir de 13/05/2021 e última parcela quitada na fatura com vencimento em 18/03/2022 (ID no 45004602, pg. 34). O documento de ID no 45004606 comprova o estorno do valor de R$ 1.022,80 realizado em 25/10/2022, logo, conclui-se que a compra decorreu de fraude e o estorno foi realizado Tais fatos são incontroversos, pois ambas as partes concordam com esta narrativa. Neste ponto, apesar da autora ter omitido o fato do estorno ter sido realizado, ela consertou o equívoco, esclarecendo que pleiteia a correção monetária entre o pagamento da primeira prestação (em 18/06/2021) até a última prestação (quitada em 13/05/2022), além dos demais pedidos elaborados na petição inicial.
9. A sentença, apesar de não ter sido clara, condenou o banco a efetuar o pagamento justamente desta atualização monetária, ao estabelecer que o banco deve pagar a quantia de R$ 1.022,80, devidamente atualizada pelo INPC e com juros desde a citação, decotando-se do montante a ser encontrado o valor já reembolsado (ID no 45004762, pg. 06). Como cediço, a correção monetária é o ajuste feito periodicamente tendo por base o valor da inflação de um período, objetivando compensar a perda de valor da moeda. Já os juros moratórios são devidos, conforme o Código Civil, ao estabelecer que “nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou (art. 398)” Ou seja, o valor dispendido mensalmente pela autora no período de 18/06/2021 a 13/05/2022 deverá ser atualizado, com incidência de juros moratórios, desde o pagamento de cada parcela, tendo como base a data em que cada prestação foi quitada. Logo, não prosperam as alegações do Banco recorrido.
10. RECURSO DA AUTORA. Em suas razões recursais, a recorrente se insurge contra a redação formulada no dispositivo da sentença, pois recorreu do pedido julgado procedente na forma como formulado (recebimento da atualização monetária e juros das parcelas dispendidas, enquanto o banco analisava o caso e o reembolso). Neste ponto, entendo inexistir interesse recursal, porquanto a sentença já condenou o banco a realizar este pagamento. Em relação aos demais pedidos recursais, a recorrente sustenta que o banco deve ser condenado a devolver em dobro o que foi pago indevidamente, além de ser condenação em reparação por danos morais, ante a falha nos seus sistemas de segurança internos que permitiram a ocorrência de fraude.
11. Registre-se que restou comprovada a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário oferecido pelo requerido, eis que os sistemas eletrônicos das instituições financeiras devem estar protegidos contra acessos fraudulentos e por isso reclamam vultosos investimentos nessa área. O consumidor não tem o controle da prestação do serviço fornecida pela instituição bancária. Tal constatação obriga o banco a reparar os danos suportados pelo consumidor, quando comprovados.
12. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Nestes termos, é incabível tal condenação, pois a fraude em sistema financeiro se caracteriza como justificativa para afastar a imposição da sanção consumerista. Apesar de se tratar de risco intrínseco à atividade desenvolvida pelo Banco recorrido, é certo que, quando ocorridas fraude, a instituição financeira é tão vítima quanto o consumidor, o que a incentiva a buscar meios de evitar tais fraudes, haja vista também sofrer o prejuízo ao ressarcir valores provenientes de estornos por fraude.
13. Por fim, quanto ao pedido de danos morais, é inegável que a conduta do recorrido provocou transtornos na rotina de pagamentos da consumidora, pois teve que arcar durante dez meses o valor de R$ 102,28, sem ter adquirido qualquer produto ou serviço. Entretanto, não verifico ocorrência, neste caso concreto, capaz de atingir o patrimônio imaterial da recorrente. Não havendo demonstração de negativação do nome da consumidora pelo recorrido, por consequência, não houve violação a direito da sua personalidade. Aliás, o valor pago não comprometeu o mínimo existencial da recorrente, além do documento de ID no 45004604 demonstrar a existência de várias negativações, dissociadas do presente processo, além de protesto.
14. Logo, no caso, o dano moral não se configura in re ipsa, ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Assim, embora reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos ao recorrente, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra.

15. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
16. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, conforme ar. 55 da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.